Tribunal: TCU
Processo: 003.297/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1262/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 003.297/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adailton da Silva dos Santos (CPF XXX.130.345-XX); Antonio Fernando Miranda Soares Oliveira (CPF XXX.769.687-XX); Ariana Martins Garcia (CPF XXX.604.459-XX); Cecilia Livia de Oliveira Martins (CPF XXX.674.934-XX); Elias Ramos Farias Filho (CPF XXX.333.102-XX); Felipe Jader Coelho Pereira (CPF XXX.822.747-XX); Joicielle de Fatima Silva Valente Quadros (CPF XXX.314.997-XX); Lucas Braga Teixeira (CPF XXX.322.677-XX); Rafael Ribeiro de Assis (CPF XXX.081.466-XX) e Victor Menezes da Cunha Moutinho (CPF XXX.517.347-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.